Tribunal: TJMT
Processo: 0008825-68.2016.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008825-68.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREIA DA SILVA LEMES - CPF: 038.450.741-75 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA LEMES - CPF: 080.613.711-89 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY MARIA PERUZI - CPF: 025.085.541-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI N.o 11.343/2006.
CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. PENA-BASE. CULPABILIDADE NEGATIVADA. EXASPERAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a recorrente como incursa no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 (novecentos) dias-multa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se as provas produzidas são suficientes para a manutenção da condenação; (ii) se é cabível o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006; (iii) se a apelante faz
jus
ao reconhecimento do tráfico privilegiado e (iv) se é idônea a negativação atribuída à culpabilidade.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas, com base nos laudos periciais e nos depoimentos colhidos em juízo, circunstanciando o flagrante.

4.

A causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006 foi corretamente aplicada, uma vez que ficou demonstrado o envolvimento de adolescente na prática delitiva, com fração de 1⁄2 (metade) justificada diante .

5.

O tráfico privilegiado não é aplicável, pois ficou evidenciada a dedicação da apelante a atividades criminosas, destacando-se a existência de monitoramento prévio.

6.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade acentuada, devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas devem estar devidamente comprovadas para a manutenção da condenação. 2. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006 aplica-se quando demonstrado o envolvimento de adolescente na prática delitiva. 3. O tráfico privilegiado não é aplicável quando comprovada a dedicação do agente a atividades criminosas. 4. A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em circunstâncias concretas que evidenciem maior reprovabilidade da conduta."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o 11.343/2006, arts.
33,
caput,
e 40, VI; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 871135/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 15/04/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.756.120/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 18/03/2025; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 08 e n.o 07, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANDREIA DA SILVA LEMES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
ANDREIA DA SILVA LEMES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT na ação penal n. 0008825-68.2016.8.11.0040, que a
condenou
como incursa no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006
, à pena de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais no ID 248645196, requerendo a
absolvição
sob o viés da insuficiência probatória. Subsidiariamente, vindica: (
i
)
o
afastamento da negativação conferida à
culpabilidade
do agente
,
por entendê-la inidônea, com a consequente imposição da pena-base no mínimo legal; (
ii
)
a
aplicação da causa de diminuição correspondente ao "tráfico privilegiado"
; (
iii
)
a
não incidência da majorante do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06
,
com pleito consecutivo pelo emprego da

f
ração mínima
de 1/6 (um sexto) se mantida a especial aumentativa, e, enfim; (
iv
) o
abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

Em contrarrazões vistas no ID 269404772, o
Ministério Público rechaçou as arguições defensivas e requereu seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer disponível no ID 272275872, manifestando-se pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai da denúncia que, em 06/09/2016, por volta das 16h, na Rua Palmares no 999, Bairro Industrial, na cidade de Sorriso/MT, a apelante
ANDREIA DA SILVA LEMES
mantinha em depósito, para fins de mercancia, 05 (cinco) porções da substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal; mesmas circunstâncias em que corrompeu a adolescente
Tatiane da Silva Lemes
, com ela praticando infração penal.

Conforme narrado, os agentes da Polícia Judiciária Civil local, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido para o endereço citado, encontraram no interior da residência
05 (cinco) porções da substância entorpecente pasta base de cocaína
, uma balança de precisão, joias, papel com diversos numerais anotados referentes a dívidas do comércio de entorpecentes e a quantia de R$ 1.366,00 (mil trezentos e sessenta e seis reais), em notas de diversos valores.

Restou apurado durante as investigações e cumprimento da diligência, que a denunciada efetuava a comercialização de drogas no local juntamente com seu companheiro
“Fio”,
e que eles mantinham no local a adolescente
Tatiane da Silva Lemes
, irmã da recorrente, a qual participava das ações do grupo, especialmente quanto à assunção da responsabilidade criminal em eventual situação de flagrância.

Por tais fatos, a recorrente foi denunciada pela prática dos crimes tipificados no
artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 e do artigo 244 do ECA
; contudo, finda a instrução processual, sobreveio sentença acolhendo a
emendatio libelli
proposta

pelo
Parquet,
julgando procedente a pretensão acusatória a fim de condená-la
nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório:

A par do relatado, o primeiro estandarte busca a absolvição. Nada obstante argumente que as provas produzidas durante a persecução penal não são aptas a sustentar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, entendo que a
razão não lhe assiste
.

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, do boletim de ocorrência, dos laudos preliminar e definitivo de constatação da droga apreendida, que atestaram a presença de
cocaína
para todas as 05 (cinco) amostras, com
7,20g (sete gramas e vinte centigramas)
de massa líquida, todos disponíveis no ID 269403771, além dos depoimentos angariados no decorrer da instrução criminal.

No que se refere à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar a recorrente no episódio delitivo e a respaldar sua condenação, tal como acertadamente expõe a sentença.

Sintetizando as extensas razões recursais, vê-se que, neste ponto, a i. defesa insiste em conferir especial destaque à narrativa apresentada pela então adolescente
Tatiane da Silva Lemes,
que teria assumido a propriedade do entorpecente apreendido, bem como a efetiva prática da mercancia; aliando-a à negativa apresentada pela apelante em juízo (ID 269403771 – pág. 106).

Ocorre que, a questão foi expressa e satisfatoriamente enfrentada da r. sentença, razão pela qual, a evitar tautologia, transcrevo o seguinte excerto:

“Em suma, os policiais afirmaram que a acusada, o marido dela e a Tatiana (menor de idade) utilizavam a casa como “boca de fumo” e ali praticavam atos de venda de drogas. Além disso, o fato de ter sido encontrada substância de uso proscrito em diversos cômodos da residência corrobora a versão dos policiais de que o local era boca de fumo e de que a família estava envolvida com o tráfico.

Vale notar que, em juízo, os policiais responsáveis pela abordagem mantiveram os depoimentos coesos e íntegros, sem apresentar contradição com os colhidos na Delegacia de Polícia.” sic
ID 269404757.

Apenas a título elucidativo, as citadas declarações consistem nas narrativas apresentadas em juízo por agentes públicos, cumprindo destacar os investigadores de polícia
Roberto Pinto Ribeiro
e
Thiago Aguiar Souza,
os quais participaram do cumprimento de mandado de busca e apreensão que tinha como alvo a residência da apelante. Na ação, lograram encontrá-la no imóvel, juntamente com a adolescente
Tatiane
, além de outra criança, e em buscas, encontraram as porções apreendidas, as quais estavam
armazenadas em diversos locais
, citando
“dentro de uma roupa de neném pendurada no varal”
,
“num buraco na parede”
e
“debaixo de uma cama”.

Tais elementos jungidos contextualizam não só a verossimilhança da narrativa apresentada pelos agentes públicos que diligenciaram em cumprimento de mandado de busca e apreensão
, confirmando dados obtidos em investigações pretéritas noticiando o tráfico ilícito de entorpecentes desempenhado na residência da apelante
, aliados à efetiva apreensão de entorpecente de natureza grave (cocaína), como também evidenciam que a negativa de autoria está apartada do acervo probatório dos autos.

Nesse cenário, e sem maiores delongas, entendo
que os testemunhos dos policiais
ouvidos em juízo,

somados aos demais elementos de provas angariados, circunstanciados pela peculiar especificidade do flagrante e a forma de acondicionamento do entorpecente apreendido,

permitem concluir com segurança que estas se destinavam à comercialização ilícita.

Ademais, a par das considerações já lançadas na r. sentença, é pacífico que
os depoimentos dos policiais não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente
, ainda mais quando tais assertivas se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais
em incriminar injustamente a recorrente, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, e expressamente declarados por eles, sob o compromisso de dizer a verdade.

Sobre o assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(
Enunciado Orientativo n.o 08
, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E, a despeito do alegado pela defesa, é pertinente ressaltar que
para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito em si
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido, o
E
nunciado Orientativo n.o 0
7

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
, esclarece o entendimento uniformizado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, dispondo:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Portanto, diante do acervo probatório colhido, ao contrário do sustentado pela i. Defesa, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes.

2.

Do pretendido decote da causa de aumento de pena do art. 40, inc. VI, da Lei n.o 11.343/06:

A despeito dos valiosos argumentos apresentados pela i. defesa para que seja afastada a majorante de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n.o 11.343/2006, constata-se que a r. sentença objurgada não merece reparos.

De acordo com as provas mencionadas anteriormente, não restam dúvidas de que a prática da narcotraficância perpetrada por
ANDREIA
atingiu a adolescente
Tatiane
, que, à época dos fatos, possuía 17 (dezessete) anos, pois os citados investigadores foram uníssonos em dizer que, durante o flagrante, a menor era uma dos ocupantes da residência no interior da qual foram apreendidas as cinco porções de cocaína e, inclusive, na tentativa de eximir a recorrente – sua irmã – da culpa, teria assumido a propriedade do entorpecente.

Sabe-se que o verbo “envolver” do art. 40, inc. VI, da Lei n.o 11.343/06, significa, em síntese, inserir o menor na prática da atividade criminosa, e como destacado no édito condenatório, a prova testemunhal indicou o envolvimento da menor de idade
Tatiane
no cometimento do comércio malsão, cuja menoridade é satisfatoriamente confirmada pelas informações constantes no Termo de Declarações e no Cadastro Nacional de Usuários do SUS (ID 269403771 – pág. 18 e 97).

Dessarte, ainda que a i. defesa proponha o debate sob a ficta inexistência de prova do envolvimento da menor na prática do tráfico ilícito de drogas em companhia da recorrente ou quanto à comprovação da menoridade daquela, a decisão impugnada foi acertadamente construída com o seguinte raciocínio, o qual adoto, sem retoques:

“Finalmente, o envolvimento de TATIANE com a traficância vem corroborado pela confissão da adolescente, a qual afirmou que praticava o comércio de drogas e possuía a substância para a venda. Logo, se TATIANE revendia drogas e ANDREIA, nos termos desta decisão, também está envolvida com a traficância é certo que ANDREIA atingiu a adolescente com o seu comércio de substância de uso proscrito. Assim, é impositiva a incidência do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006 ao caso sub judice.” (sic)
ID 269404757.

Nesse contexto, mantenho a causa de aumento de pena prevista no inciso VI do art. 40 da Lei no. 11.343/06.

E, quanto à discussão acerca da fração correspondente, entendo que melhor sorte não assiste a i. defesa, uma vez que a i. decisão, além de especificar as razões pelas quais não seria aplicada a fração mínimo de 1/6 (um sexto), se valeu de
argumentos concretos
e aptos para tanto,
incidindo o aumento intermediário de 1⁄2 (metade)
, estando assim fundamentada:

“Na terceira fase, deve-se aplicar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006.
Considerando a gravidade de envolver a própria irmã no delito de tráfico de drogas
, fixo a causa de aumento em 1⁄2 da pena provisória.” –
ID 269404757 – destaquei.

Dessarte, foram indicadas circunstâncias fáticas do delito que justifiquem tanto a efetiva incidência da causa de aumento, assim como amparem a aplicação de fração superior à mínima, em consonância com a jurisprudência pátria,
ex vi - STJ - AgRg no HC: 871135 PE 2023/0423097-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024,
não havendo alteração a ser realizada.

3.

Do reconhecimento da causa de diminuição da pena disposta no art. 33, §4.o da Lei n. 11.343/2006:

No que tange a
incidência do redutor previsto no §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, é cediço ser necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

Na hipótese, muito embora a i. defesa destaque o fato de que o registro criminal citado pelo magistrado singular se refere a fato posterior ao ilícito
sub judice,
cumpre esclarecer que a argumentação da sentença não se limitou a tal aspecto,
in verbis
:

“A respeito da causa de diminuição de pena prevista no §4o, art. 33, da Lei 11.343/2006, entendo que ANDREIA DA SILVA dedica-se às atividades criminosas, obstando o reconhecimento da diminuição da pena. Isso porque
a atividade desenvolvida na boca de fumo evidencia que a ré dedicava-se costumeiramente às atividades criminosas, tendo em vista a apreensão de anotações referentes ao tráfico
. E mais, nos autos 0008485-22.2019.8.11.0040 já houve sentença condenatória, embora sem trânsito em julgado, pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/2006. Tais elementos demonstram que, mesmo respondendo a este processo criminal em liberdade, a acusada não se afastou das atividades ilícitas, evidenciando a dedicação às atividades criminosas.”
ID 269404757.

Com efeito, vê-se que o acervo probatório é composto por elementos, dos quais destaco os depoimentos dos investigadores que realizaram o cumprimento de ordem de busca e apreensão na residência da apelante, esmiuçando as circunstâncias que antecederam a expedição da ordem judicial, aliado aos objetos apreendidos, materializando as suspeitas anteriores do envolvimento da apelante com o tráfico de drogas, incluindo
entorpecentes fracionados
, dinheiro em espécie e
caderno com anotações
.

Aliado a isso, registro que
a respectiva decisão que deferiu a diligência foi datada em 26/
08/2016
(ID 269403771 – pág. 9/10) e faz referência à existência ao
acompanhamento pretérito do imóvel
, mencionando o relatório que instruiu o respectivo pedido da autoridade policial, cujos indícios perduraram até o respectivo
cumprimento de mandado e consequente flagrante em 06/
09/2016
, permitindo a conclusão de que
o caso dos autos não trata de traficância ocasional, mas, sim, de
prática habitual da apelante
, que faz do comércio espúrio de drogas o seu meio de vida
.

Nesse sentido:

“[...] 2. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.
No caso, não se verifica a presença dos requisitos, isso porque consta dos autos que foram apreendidos, além da droga, uma balança de precisão, papel filme e um papel sulfite com anotações de comercialização de droga.
[...] 6. Agravo Regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.756.120/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025) – destaquei.

E, apenas como reforço argumentativo, já que o registro criminal ostentado pela apelante se refere a fato posterior, como bem citou o d. juízo
a quo,
em consulta à mencionada ação penal n.o 0008485-22.2019.8.11.0040 verifiquei que se trata de
fatos análogos ao ora analisados, seja quanto à espécie delitiva – tráfico de entorpecentes flagrado em
setembro de 2019
–, quanto à unidade entre a apelante e sua irmã, além do envolvimento de outros adolescentes
, contribuindo para a inferência de que ela se dedicava a atividades criminosas, e assim continuou, uma vez que, mesmo tendo sido presa em flagrante nos presentes autos e depois de obter a liberdade provisória, não conteve o espírito transgressor da lei e insistiu no cometimento de ilícitos.

Desta feita, ainda que, à época do fato, a apelante fosse primária e não seja expressiva a quantidade de entorpecente apreendido, não faz
jus
ao benefício pleiteado, previsto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, porque existem outros elementos probatórios seguros nos autos que demonstram sua dedicação às atividades criminosas.

4.

Da readequação da pena-base:

Por fim, a defesa argumenta que a pena-base deve ser estabelecida no mínimo legal, reputando inidônea a negativação conferida à
culpabilidade do agente
e desproporcional o respectivo aumento.

Da leitura da r. sentença, vê-se que o d. magistrado
a quo
reputou negativa tão somente a citada circunstância judicial com os seguintes fundamentos:

“a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que
o grau de reprovabilidade da conduta é acentuado
, pois se desenvolveu uma boca de fumo no local. Assim, o envolvimento de ANDREIA com o tráfico de drogas culminou com a participação da família no tráfico de drogas,
pois a residência passou a funcionar como boca de fumo
. Isso é perceptível pelos bens apreendidos, tais como: anotações do tráfico, balanças de precisão e drogas em diversos cômodos.”
ID 269404757 – destaquei.

Quanto à
culpabilidade do agente
, é cediço que deve abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do acusado, não só em razão de suas condições pessoais, mas também
levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu
.

Dessa forma, após um estudo detalhado dos autos, entendo como legítima a exasperação da pena-base, pela circunstância judicial da
culpabilidade
, fundamentada nas circunstâncias em que a prática ilícita foi flagrada, destacando-se
a deturpação do contexto doméstico, que passou a ver voltado para o desempenho do tráfico
.

A despeito do inconformismo defensivo, registro que as peculiaridades fáticas citadas alhures, conquanto tenham ocorrido no mesmo contexto das circunstâncias flagradas que ensejaram a incidência da causa de aumento relativa ao envolvimento de adolescente, bem assim a afastar a incidência do tráfico privilegiado, à toda evidência não se confundem, como bem discorrido pelo i. sentenciante.

Por seu turno, mostra-se legítimo o recrudescimento da sanção basilar e, nessa conjuntura, não há reparos a serem operados na pena-base imposta à apelante, máxime quando
o
quantum
de aumento efetivado não se afigura exagerado e nem desproporcional
, sobretudo ao se inferir a utilização do raciocínio aritmético segundo o qual foi realizada majoração no patamar bem próximo a 1/8 (um oitavo) da diferença entra as penas máxima e mínima cominadas ao tipo, resultando em
01 (um) ano e 06 (seis) meses para o vetor negativado
,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1.815.230/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 21/11/2019.

Conclui-se, desta feita, que a exasperação da sanção básica foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, encontrando-se justificada pela
culpabilidade
, e em
quantum
proporcional e adequado.

Por conseguinte, mantida inalterada a pena imposta em
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
não há falar em abrandamento no regime fechado imposto, devendo ser conservado o inicial
fechado
para o cumprimento da pena.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANDREIA DA SILVA LEMES
, conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorrido/MT na ação penal n.o 0008825-68.2016.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025